Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE FUNDO DE COMÉRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. A Curadoria Especial possui a prerrogativa de apresentar contestação por negativa geral, consoante o art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que as alegações de fato não se presumirão verdadeiras. Contudo, não se encontra dispensada de alegar toda a matéria de defesa útil e necessária ao deslinde da causa, nos termos do art. 336 do mesmo diploma processual civil. Portanto, uma vez que parte das matérias foram alegadas somente em sede de apelação, porquanto não foram sustentadas em sede de contestação tampouco foram objeto de análise na r. sentença, verifica-se inovação em sede recursal, o que impede o seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.

3. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma.

4. Havendo prova escrita que demonstra a existência do vínculo entre as partes e dos débitos, comprovado o fato constitutivo do direito do autor ( art. 373, I, do CPC), e não tendo o apelante se desincumbido do seu ônus (art. 373, II, do CPC), uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, deve ser mantida a condenação.

5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento.